Tribunal: STF
Processo: RE 119256
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-04-14
Data de publicação: 1992-04-14

Ementa:
Transferencia,    dentre    outros,     dos     pensionistas
ex-vereadores e dependentes de vereadores inscritos  e  beneficiarios
da Carteira de Previdencia dos  Deputados  a  Assembléia  Legislativa
para a Carteira de Previdencia dos Vereadores do Estado de São Paulo,
em virtude de lei estadual.
         - Pela   precariedade  do  convenio   administrativo,   seus
beneficiarios não tem direito  a  sua  manutenção,  nem  muito  menos
direito adquirido a ela. A transferencia  determinada  pela  lei  não
extinguiu os benefícios dos recorridos, mas os manteve.
         - Não há  direito  adquirido  a  não-aplicação  imediata  do
regime legal relativo a contribuição  a  ser  paga  com  relação  aos
benefícios.
         Recurso extraordinário que não se conhece.